Tribunal: STF
Processo: MS 31889
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. A Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) impetrou este mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de acórdão prolatado no procedimento de controle administrativo n. 0.00.000.000157/2012-87, por meio do qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) deliberou ser a data da aposentadoria o termo inicial do prazo para postular o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.



    Narra haver postulado à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) a conversão da licença-prêmio não gozada de seus inscritos aposentados, ao argumento de que o termo inicial da prescrição seria a data do reconhecimento administrativo do direito (1º de outubro de 2007), e não o dia da passagem para a inatividade. Assinala haver formulado o requerimento com base em orientação firmada pelo Supremo no julgamento do processo administrativo n. 331.583, no qual o Tribunal concluiu que o prazo para a prescrição começa a correr na data do reconhecimento extrajudicial do pedido, no caso 21 de setembro de 2011.



    Informa deferida a solicitação em 31 de agosto de 2012, tendo sido determinada a revisão dos pleitos similares de todos os membros do Órgão. Sustenta que o cumprimento da determinação encontra óbice no pronunciamento do Conselho Nacional, formalizado na sessão de 11 de dezembro de 2012, no processo n. 0.00.000.000157/2012-87, e ora impugnado.



    Alega que a deliberação questionada viola o direito líquido e certo dos associados à percepção de valores devidos desde a data do reconhecimento do direito.



    Ressalta não estar em busca do reconhecimento do direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, já admitida pelo próprio CNMP em 1º de outubro de 2007, mas, sim, da observância à decisão administrativa proferida por esta Corte no citado processo n. 331.583.



    Segundo argumenta, não há falar em prescrição sem que se considere existente o direito, o que, no caso, teria ocorrido quando o Conselho reconheceu a possibilidade de concessão da conversão pretendida.



    Postula o deferimento de medida liminar e, ao fim, a concessão da segurança.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, deferiu o pedido de tutela provisória.



    Foram prestadas informações.



    Em 8 de agosto de 2017, o então Relator julgou prejudicada a ação mandamental, ao fundamento de perda superveniente de objeto, tornando sem efeito a medida liminar implementada e declarando o prejuízo do agravo interposto pela União.



    Diante dessa decisão a impetrante opôs os presentes embargos de declaração, arguindo erro material e obscuridade no ato, visto que não teria ocorrido a perda do objeto. Frisa que o pronunciamento mediante o qual o Procurador-Geral da República reconheceu o dia 1º de outubro de 2007 como data de início do prazo de prescrição não tem força para desconstituir o acórdão do CNMP, pois aquela autoridade não foi apontada como coatora.



    Pleiteia o conhecimento dos aclaratórios, “inclusive com efeitos infringentes, com o escopo de integrar o julgado, sanar a obscuridade apontada e declarar que não houve perda superveniente do objeto, com o retorno dos efeitos da decisão liminar outrora deferida e continuação do feito, nos seus ulteriores termos”.



    Nas contrarrazões, a União postula o desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OBJETIVO DE REFORMA. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NOS PRESENTES AUTOS. SUBSISTÊNCIA DO ATO DO CNMP. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração que objetivam a reforma de decisão monocrática, e não o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, devem ser recebidos como agravo regimental.



    2. Não acarreta a perda de objeto do writ a decisão administrativa que adotou, no âmbito do Ministério Público da União, a decisão concessiva de medida liminar no presente mandado de segurança, visto que subsistirá o ato do CNMP, caso venha a ser extinta a presente ação, sem resolução de mérito.



    – Parecer pelo recebimento dos presentes embargos de declaração como agravo regimental e seu provimento, com o consequente prosseguimento do feito, por não ter ocorrido a perda de objeto da presente ação mandamental.



    A autora, ao tempo em que ratifica o objeto deste mandado de segurança e informa “possível descumprimento da liminar deferida nos autos”, requer o implemento da providência pleiteada (petição/STF n. 68.239/2020).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos.



    Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração apenas para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.



    Na hipótese dos autos, após o deferimento da medida liminar pelo ministro Celso de Mello neste mandamus, o Procurador-Geral de Justiça do MPDFT prestou informações (eDoc 29, Ofício n. 1181/2013-PGJ-MPDFT). Relatou que a impetrante juntou cópia da decisão no processo administrativo MPDFT n. 08190.131446/12-12. Disse também que, logo depois da manifestação da Assessoria Cível da Procuradoria-Geral da Justiça, proferiu pronunciamento acolhendo a exposição, nos seguintes termos:



    Acolho a manifestação da Assessoria Cível, cujas razões adoto como fundamentos da decisão, para:



    Referência ao MS 31889-DF a) deferir o requerimento formulado pela AMPDFT, constante de fls. 195/196, no sentido de que seja parcialmente anulada a decisão proferida por esta Procuradoria-Geral de Justiça, em 1°/03/2013, constante de fl. 192 destes autos, em razão da ocorrência de fato superveniente consistente na decisão proferida no MS 31889 MC/DF, em tramitação no STF, em 02/04/2013, pelo Min. Celso de Mello, através da qual deferiu o pedido de medida liminar ali formulado, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo CNMP nos autos do PCA nº 0.00.000.000157/2012-87, em relação aos associados da AMPDFT, explicitamente reconhecendo que o termo 'a quo' do prazo prescricional, para o caso de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, na aposentadoria ou desligamento, se conta a partir do dia 01/10/2007, data do reconhecimento administrativo, e não da data da vacância.;



    b) declarar que a anulação parcial da decisão de fl. 192, incide especificamente em seus itens “a” e “c”, que se encontram em desacordo com a decisão do STF acima referida, em Pitanto decorrência do que ficam restabelecidos os fundamentos e conclusões da decisão de fl. 54, adotada em 31/08/2012 pelo então Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios interino, José Firmo Reis Soub, do seguinte teor:



    “Acolho a manifestação da Assessoria Cível e de Controle de Constitucionalidade e defiro o pedido formulado pela AMPDFT, para determinar a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e não contados em dobro necessariamente para fins de aposentadoria, com observância da existência e disponibilidade orçamentária da instituição.



    Traslade-se cópia da presente decisão aos processos 08190.114640/03-80, 08190.009893/08-83, igualmente aos 08190.014730/81. Comunique-se interessados nos respectivos processos.



    Após, remetam-se os autos à Direção-Geral, para conhecimento, bem assim para providenciar a observância da decisão aqui proferida.” (g.n.)



    Noticiou, ainda, haver encaminhado ao Procurador-Geral da República o Ofício n. 889/2013/PGJ, mediante o qual comunicava a elaboração dos cálculos dos valores a serem pagos e sugeria que fosse solicitada ao “Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão” a abertura de crédito adicional suplementar para o atendimento do pleito. 



    Por intermédio do Ofício n. 32/PGR/GAB (eDoc 30), o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, encaminhou cópia de decisão em que determinara “a aplicação, no âmbito do Ministério Público da União, do entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, para conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, é a partir de 1º/10/2007, data da decisão proferida no Processo 0.00.000.000652/2006-48”.



    Ocorre que o pronunciamento se deu em razão do que foi estabelecido liminarmente pelo ministro Celso de Mello nesta ação mandamental (de n. 31.889) e pelo ministro Gilmar Mendes no MS 30.921.



    Ora, esse reconhecimento administrativo não tem o condão de acarretar a perda de objeto do presente writ, por não ser o Procurador-Geral a autoridade coatora e por continuar subsistindo o ato impugnado editado pelo CNMP no caso de extinção do processo sem resolução do mérito.



    Evidente, assim, a ocorrência de erro material e de obscuridade na decisão impugnada. Tal circunstância impõe o acolhimento dos aclaratórios, de modo que sejam reconhecidos os apontados vícios e atribuídos efeitos modificativos ao recurso, alterando-se a decisão de modo a determinar o regular prosseguimento do feito.



    No que se refere à alegação da AMPDFT de descumprimento da medida liminar pelo atual Procurador-Geral da República, a articulação não procede, pois a tutela de urgência foi expressamente tornada sem efeito quando formalizada a decisão de perda de objeto.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a existência de erro material e obscuridade na decisão embargada e determinar o regular prosseguimento da impetração.



    4. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer sobre o mérito da questão (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    5. Após, voltem-me os autos conclusos, com urgência, para apreciação do mérito.



    6. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator